Tribunal: TJDFT
Processo: 0014395-67.1996.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA. SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. EVIDENTE DESINTERESSE DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos casos de abandono da causa pelo autor, indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dispostos no § 1o do artigo 485 do CPC, conforme devidamente ocorrido nos presentes autos.
2. A inércia do autor em dar regular prosseguimento ao feito, após sua intimação pessoal, nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (artigo 485, inciso III, do CPC), gera a extinção da demanda sem resolução do mérito.
3. Não obstante a parte executada ter sido citada, verificado que não foi ofertada impugnação à execução, nem mesmo constituído advogado nos autos, evidenciado seu desinteresse na demanda, o que afasta a incidência da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.